Tribunal: TJMT
Processo: 1007448-15.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007448-15.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FREDSON DA SILVA - ME - CNPJ: 24.348.407/0001-72 (APELADO), PRISCILA CAROLINE REZENDE DOS SANTOS - CPF: 033.994.491-94 (ADVOGADO), MURILO OBERDAN DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 040.443.811-35 (ADVOGADO), FREDSON DA SILVA - CPF: 898.902.561-34 (APELADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), FREDSON DA SILVA - CPF: 898.902.561-34 (APELANTE), FREDSON DA SILVA - ME - CNPJ: 24.348.407/0001-72 (APELANTE), MURILO OBERDAN DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 040.443.811-35 (ADVOGADO), PRISCILA CAROLINE REZENDE DOS SANTOS - CPF: 033.994.491-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DO CDC –

PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS – INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO –

JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – CDI/CETIP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC –

CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – ABATIMENTO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADAS – SENTENÇA NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA –
RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
–

RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO.

Quando a atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, para o qual não há exigência de indicação do valor que a parte entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

É vedada a utilização da CDI/CETIP como índice de atualização monetária, devendo ser substituído pelo INPC, pois reflete melhor a inflação da moeda.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado pela parte.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para:

1. DETERMINAR a exclusão da taxa CDI do cálculo do débito, com a substituição pelo índice INPC.

2.
DETERMINAR que a embargada comprove o abatimento das cotas integralizadas no valor da dívida.

Tendo havido sucumbência recíproca, divido-a entre as partes, arcando cada qual com metade das custas e despesas processuais, bem como cada uma com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes recorreram.

A embargada aduz que, apesar de os embargantes alegarem em sua defesa excesso de execução decorrente de suposta cobrança indevida, não apresentaram o cálculo ou memorial descritivo do valor que entendem devido, e, portanto, os Embargos tinham de ser rejeitados liminarmente, com amparo no art. 917, §§3º e 4º, I, do CPC.

Afirma a aplicabilidade do CDI como índice de correção monetária, bem como que decaiu de parte mínima do pedido, de modo que os embargantes deveriam arcar integralmente com a sucumbência, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Estes, por sua vez, sustentam que no caso concreto incide o CDC, e pugnam pela inversão do ônus da prova.

Dizem também que “
conforme consta da planilha impugnada (id. 43071365), tanto o crédito debitado da conta capital no valor de R$ 7.820,00 (sete mil oitocentos e vinte reais), quanto o saldo remanescente no valor de R$ 137,44 (cento e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), não foram abatidos do montante exequendo, razão pela qual a execução deve ser recalculada
”.

Ressaltam ser ilícita a correção monetária pelo índice CDI/CETIP e a cobrança de juros na forma capitalizada, visto que, segundo arguem, não há essa previsão no contrato.

Diante disso, argumentam que está descaracterizada a mora.

Assinalam ainda que é vedada a compensação dos honorários advocatícios, por força do art. 85, §14, do CPC.

Contrarrazões dos embargantes no ID 111615483 e da embargada no ID 113877459.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a configuração da relação de consumo, suscitada pelos embargantes, o STJ já consagrou na Súmula 297 a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor quando a atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras.

Julgados nesse sentido:

AgRg no AREsp 560.813/PR;

AgInt no AREsp 906.114/PR;

AgInt no AREsp 1.361.406/PR.

Nos Embargos à Execução os embargantes argumentaram a ilegalidade da capitalização de juros, a vedação de utilização do CDI como índice de correção monetária, o afastamento da mora e seu direito à compensação do débito com as cotas sociais da embargada (Cooperativa).

Esta última aduz que eles tinham necessariamente que juntar o memorial descritivo dos cálculos que entendem corretos, uma vez que alegaram excesso de execução (art. 917, §§3º e 4º, I, do CPC).

No entanto, o pedido dos embargantes é de revisão de cláusulas contratuais, hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, portanto não é exigida a juntada de referida planilha, consoante o §3º desse dispositivo.

A possibilidade de rever contratos consta no mencionado inciso VI, pois a matéria pode ser arguida como defesa em processo de conhecimento, e o inciso III trata do excesso de execução, para o que não é obrigatória a indicação pelo embargante do valor que considera devido e nem o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (§3º do art. 917 do CPC) - Código de processo civil anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Thodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro – 20. Ed. Revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 995.

Por conseguinte, não há como impor a apresentação desses documentos.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO (§3º DO ART. 917 do CPC) – QUESTÃO NÃO REBATIDA PELO APELANTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS RELACIONADAS À COBRANÇA EXCESSIVA - ARGUIÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – PEDIDOS DE MERA REVISÃO DE CONTRATO – PRODUÇÃO DE PROVA DESNECESSÁRIA PARA ESSE FIM - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...) O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, que permite ao embargante alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”, para o qual não há exigência de indicação do valor que entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. (...)
(N.U 0000738-51.2017.8.11.0085, julgado em 06/10/2021, publicado no DJE de 07/10/2021).

E mais: AP 0000210-66.2017.8.11.0101.

No que concerne ao índice de correção monetária, ficou definido na Cédula de Crédito Bancário o uso da taxa dos Certificados de Depósito Interfinanceiro – CDI, apurados e divulgados pela CETIP para o período de normalidade e para a mora (ID 111614607 - Pág. 3).

Contudo, por possuir na sua composição juros remuneratórios e inflação, a jurisprudência não a admite como fator de correção monetária, devendo ser substituída pelo INPC, porquanto reflete fielmente a recomposição do valor da moeda.

Para ilustrar:

É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
. (Súmula 176 do STJ).

Finalmente, o acórdão da segunda instância tratou a questão da contrariedade ao art. 421 do CC/2002 desta forma (e-STJ fl. 492):

6) Todavia, merece ser acolhida a insurgência da ré quanto ao índice de correção monetária e quanto à inaplicabilidade da cláusula penal moratória.

Em que pese ao disposto na cláusula 17.2 e a despeito das conclusões do ilustre perito, não é possível utilizar a variação dos chamados Certificados de Depósito Interbancário (CDI), divulgada pela Central de Liquidação e Custódia Financeira de Títulos CETIP, como índice de atualização monetária, pois esta não reflete a recomposição da moeda, mas sim o custo do dinheiro negociado entre as instituições financeiras, não podendo ser praticada em contratos firmados entre empresas particulares que não integram o Sistema Financeiro. Vale, também, consignar que, em conformidade com a Súmula n. 176 do STJ, "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP”

Ressalta-se que esta Corte Superior possui entendimento assente de impossibilidade de uso de CDI como índice de correção monetária, de acordo com a Súmula 176 do STJ.

Estando o acórdão impugnado de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, há óbice da Súmula n. 83 do STJ.
(AREsp 1.254.412, relator ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 20/08/2018).

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO

– PEDIDO DA COOPERATIVA (EMBARGADA) - TAXA DI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – (...).

A DI/CETIP traz na sua composição juros remuneratórios e inflação, por isso é inadmissível como fator de correção monetária, cujo objetivo é apenas recompor o valor da moeda, não sendo portanto o mais adequado valer-se de taxas que visam a remuneração do dinheiro.
(...)

(AP 1027362-24.2018.8.11.0041, julgado em 21/10/2020)

E ainda: AP 0001613-76.2019.8.11.0044.

Sobre a capitalização de juros, é permitida “
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”. (Súmula 539 do STJ).

O contrato ora em discussão traz essa previsão na cláusula “Encargos” (ID 111614607 - Pág. 3). Logo, deve ser mantida.

Os embargantes sustentam também a inexistência de
mora debendi
já que estaria configurada a nulidade da CDI como fator de correção monetária, incidente na normalidade contratual, e por isso teria de ser excluída a cobrança de encargos moratórios.

Sobre o assunto, o STJ assentou o seguinte em Recurso repetitivo:

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009).

Como foi reconhecida a ilegalidade da CDI como fator de correção na fase de normalidade contratual, a mora tem de ser suprimida.

Desse modo, em Liquidação de Sentença o débito deverá ser recalculado segundo os novos parâmetros.

Os embargantes dizem que, “
conforme consta da planilha impugnada (id. 43071365), tanto o crédito debitado da conta capital no valor de R$ 7.820,00 (sete mil oitocentos e vinte reais), quanto o saldo remanescente no valor de R$ 137,44 (cento e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), não foram abatidos do montante exequendo, razão pela qual a execução deve ser recalculada
”.

Na sentença ficou assim assentado:

No que se refere ao pedido de restituição das cotas integralizadas, denota-se que é direito do embargante a restituição ao sair da cooperativa. Veja-se:

(...)

Todavia, no caso dos autos, o embargante não apenas “saiu” da cooperativa, mas ficou devendo, de maneira que é possível o abatimento das cotas diante do valor em atraso, mediante comprovação pela embargada/cooperativa. Nesse sentido:

(...)

Assim, diante da alegação da embargada de que realizou o abatimento, deverá comprová-lo, vez que no cálculo não consta o valor das cotas.

Como se vê, o pedido formulado é exatamente nos termos da sentença. Logo, quanto a essa questão inexiste interesse recursal, sendo imperioso o não conhecimento.

O art. 86 do CPC preceitua que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

Nestes autos é devido o rateio visto que parte da pretensão dos embargantes foi acolhida.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

(...) 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.
4. Recurso especial parcialmente provido
.

(STJ – Resp. 1646192-PE 2016/0336753-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/03/2017, T3 - Terceira Turma, publicado no DJe de 24/03/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso dos embargantes e nesse ponto dou-lhe parcial provimento
para determinar que em Liquidação de Sentença o débito seja recalculado com utilização do INPC como índice de correção monetária, além do afastamento da
mora debendi
, com restituição, na forma simples, de eventual saldo existente.

Nego provimento ao Recurso da embargada
e

majoro os honorários advocatícios por ela devidos, de R$3.000,00 para R$4.000,00 (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022